Tribunal: TCU
Processo: 010.332/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6996/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.332/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Graziele Aparecida Bataioli (XXX.602.940-XX); Jaciele Frighetto Borth (XXX.293.130-XX); Jaine Zanella Tozi (XXX.801.760-XX); Juliana Alves da Rosa (XXX.066.710-XX); Marcelo do Carmo Brasil (XXX.288.750-XX); Marina Roman (XXX.159.700-XX); Monica Holz do Nascimento (XXX.553.480-XX); Paola Bonacina Welter (XXX.648.080-XX); Paulo Chiodi (XXX.373.880-XX); Wagner Roberto da Silva Galote (XXX.656.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.